Tribunal: CARF
Processo: 10283.725093/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.725093/2021-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.475 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE PAULA CHAVES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua –
VTN, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.474, de 06 de
novembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10283.725092/2021-00, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.725093/2021-46
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725093/2021-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra Notificação de Lançamento,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Exercício: 2018, relativo ao
imóvel rural denominado “Fazenda Rio Guariba” (NIRF 4.335.221-9), com área declarada de
120.880,0 ha, localizado no município de Apuí/AM.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2018, iniciou-se
com o Termo de Intimação Fiscal no 02201/00007/2021. Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais
relativos a sua identificação e do imóvel, o seguinte documento:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de
janeiro de 2018, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT
da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2018 no valor de R$463,12.
O fiscalizado se manifestou às fls. 29 e apresentou documentos.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2018, a
Autoridade Fiscal alterou o Valor da Terra Nua de R$50,00 (aproximadamente R$0,00/ha) para
R$55.981.945,60 (R$463,12/ha), com base no SIPT/RFB, com o consequente aumento do Valor
da Terra Nua Tributável, disso resultando o imposto suplementar de R$11.196.379,12, conforme
demonstrativo de fls. 9.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 06-08 e 10.
O contribuinte apresentou impugnação, com base nas seguintes alegações, em
síntese:
- defende não ser sujeito passivo do ITR referente ao imóvel sob análise;
- afirma que, conforme Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis e, também, de acordo com a Certidão de Inteiro
Teor da Matrícula, o bem “Fazenda Rio Guariba” pertencia a ele e a Francisco
Anacleto de Freitas até o ano de 1993, ocasião na qual foi transferido para
Agropecuária Rio Guariba Ltda;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725093/2021-46

- acrescenta que foi sócio da pessoa jurídica adquirente até o ano de 2007,
momento em que abandonou o quadro societário dela;
- relativamente ao disposto na seção “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” da Notificação de Lançamento, afirma que talvez as informações
utilizadas pela RFB possam se referir a outro imóvel, mas não à Fazenda Rio
Guariba, com área de 120.880,0 ha;
- aduz que, na Certidão de Propriedade e Negativa de Ônus apresentada, a
omissão da palavra “Rio” no nome do imóvel foi um mero erro de digitação, o
que é comprovado pela Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial e por outros
documentos constantes nos autos;
- requer o cancelamento do lançamento, por não ser o real proprietário do
imóvel rural.
Foi proferido o Acórdão da 1a Turma da DRJ/01, em que a impugnação foi
julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2018
DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não alterado ou
cancelado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao
competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos
seus efeitos legais, inclusive, para fins de identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ARBITRAMENTO DO VTN.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
tratada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão e impugnação e apresentou recurso
voluntário com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
I- Dos Fatos;
II- Do Direito.
II-1-Preliminar
II-1-A-Da Tempestividade
II-2- MÉRITO
O autor afiram que não possui outra área em seu nome neste município, do
tamanho de 120.880 ha, somente existe uma matrícula ( no 1.133) com essa área, a qual está
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725093/2021-46

claramente demonstrada nas certidões anexadas, do cartório de registro de imóveis da comarca
de nova Aripuanã-AM.
II-2-Mérito.
Quanto ao arbitramento do valor da terra nua, este não foi impugnado por
entender e afirmar que esta área já não faz parte de seu patrimônio desde 2007, quando de sua
retirada da sociedade Agropecuária Rio Guariba Ltda, conforme demonstrado na alterações
contratuais anexada.
Na certidão de propriedade e negativa de ônus, datada de 21/12/2017, emitida
pelo cartório de registro de imóveis da comarca de Nova Aripuanã-AM, informa no livro no2
A/10, às folhas 093, sob no de ordem 1.133, uma gleba de terra denominada Fazenda Guariba,
localizada no município de Apui-AM, com área de 120.800ha. Se juntar as outras 3 certidões
apresentadas, emitidas pelo mesmo cartório, percebe-se que o número da matrícula do imóvel
contidos nestas 4 certidões, é o mesmo, ou seja, 1.133 e somente em uma destas certidões cita
área diferente das outras, ou seja, de 120.800ha. Percebe-se que houve um erro de digitalização,
que ao invés de digitar 120.880, digitou-se 120.800.
Na matrícula no 1.133 o tamanho correto da área é de 120.880, conforme consta
nas certidões de imóvel da cadeia dominial (de 14/10/2021), de inteiro teor (de 21/06/2001) e
cadeia dominial vintenária do imóvel rural denominado Fazenda Rio Guariba (de 04/09/2004).
Apresenta partes do processo de execução fiscal no 2003.35.00.019376-8, no qual
o autor é cobrado do ITR referentes ao período de 1998 a 2001 desta mesma área de 120.880ha,
a qual na época ainda fazia parte da sociedade empresária, proprietária do imóvel rural. Anexa
diversos documentos para comprovar a cobrança judicial.
Segundo considerações da RFB, nas informações constantes lançadas na base da
RFB, referente a área de 9.680ha, em 21/09/2006 houve mudança de titularidade de Francisco
Paulo Chaves Junior para Luiz Fernando Lemos Guimaraes, em 08/10/2007 fora transferida para
CO2 Soluções Ambientais Ltda e em 24/01/2019 houve outra mudança de titularidade,
retornando a Francisco Paulo Chaves Junior.
Essas informações da RFB não procedem, pois segundo certidão de inteiro teor,
datada de 15/12/2022, esta área de 9.680ha continua em nome da CO2 Soluções e Consultoria
Ambiental Ltda, portanto não houve nenhuma mudança de titularidade para Francisco de Paulo
Chaves Junior. Essa área não tem nada haver com a área de 120.800 ha, estas áreas faziam parte
de uma gleba maior de terras denominada fazenda Rio Guariba, que englobava todas elas.
O autor não é proprietário de nenhuma área no estado do amazonas há muitos
anos e foi proprietário de duas áreas 9.680 ha e 120.880 ha e desde de 2007 quando da sua
retirada da sociedade empresária Agropecuária Rio Guariba Ltda, não teve mais vinculo e
responsabilidade fiscal com esta área.
Pede a improcedência da ação fiscal, pois não é proprietário e nem possuidor de
nenhum imóvel rural.
É o Relatório.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725093/2021-46

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Na impugnação não foram apresentados argumentos contrários ao arbitramento
do Valor de Terra Nua, logo o recurso não é conhecido em relação a essa
matéria.
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido
em relação às demais matérias.
Do Sujeito Passivo da obrigação tributária.
No curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo foi intimado a comprovar os
dados informados em DITR. Como resposta, o fiscalizado afirmou ter sido
proprietário do imóvel até o ano de 1993, ocasião na qual teria transmitido a
propriedade do bem para a pessoa jurídica Agropecuária Rio Guariba Ltda.
Acrescentou que fez parte do quadro societário da adquirente até o ano de 2007,
quando deixou de ter vínculos com ela.
Quanto à sujeição passiva do ITR, foram feitas as seguintes considerações na
Notificação de Lançamento:
Em análise aos dados constantes da base da RFB, foi verificado que em
21/09/2006 o imóvel em questão pertenceria ao contribuinte, Sr. Francisco de
Paula Chaves Junior e houve uma mudança de titularidade para o Sr. Luiz
Fernando Lemos Guimarães, que se encontra com seu CPF suspenso. Em
08/10/2007 houve outra mudança de titularidade para a pessoa jurídica CO2
Soluções Ambientais Ltda, que se encontra em situação inapta, a qual o Sr. Luiz
Fernando Lemos Guimarães seria o representante legal. Em 24/01/2019, houve
outra mudança de titularidade, retornando a titularidade ao Sr. Francisco de
Paula Chaves Junior, último proprietário do imóvel. As DITR do respectivo
imóvel foram apresentadas de 2005 a 2006 em nome do Sr. Luiz Fernando
Lemos Guimarães, em 2007 em nome da pessoa jurídica CO2 Soluções
Ambientais Ltda, de 2008 a 2014 não foram apresentadas quaisquer DITR e de
2015 a 2019 houve a apresentação em nome do contribuinte Sr. Francisco de
Paula Chaves Junior. Não houve apresentação em 2020 e 2021.
Não há quaisquer registro ou informação nos dados da RFB de que em algum
momento a propriedade fiscalizada, de CIB no 4.335.221-9, tenha pertencido à
pessoa jurídica Agropecuária Rio Guariba Ltda, como informa o Sr. Francisco de
Paula Chaves Junior. Segundo os cadastros da RFB há registro de dois NIRF que
pertenceriam a Agropecuária Rio Guariba Ltda, de números 3.771.770-7 e
4.297.790-8, da Fazenda Rio Guariba de área equivalente a 120.880,0 ha, mas
que foram cancelados por duplicidade por Decisão Administrativa desde 2004.
Na Certidão de propriedade e negativa de ônus da pessoa jurídica Agropecuária
Rio Guariba Ltda informa-se uma gleba de terras denominado Fazenda Guariba
de área de 120.800,0 ha, diferente do nome da propriedade Fazenda Rio Guariba
que tem área declarada de 120.880,0 ha, não podendo-se concluir que se trata a
mesma propriedade.
Também, não consta imóveis em nome da pessoa jurídica CO2 Soluções
Ambientais Ltda, nem em nome do Sr. Luiz Fernando Lemos Guimarães.
No Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CAFIR a área da Fazenda
Rio Guariba informada é de 9.680,0, tendo como titular o Sr. Francisco de Paula
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725093/2021-46

Chaves Junior, que vem apresentando as DITR do imóvel fiscalizado desde o
exercício de 2015 com uma área de 120.880,0 ha, mas nada informou sobre a
alteração da área.
Assim, de acordo com a legislação em vigor e considerando o que foi verificado
acima, já que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovação
das dúvidas relativas ao imóvel, esta Notificação de Lançamento será efetuada
em nome do Sr. Francisco de Paula Chaves Junior, considerando a área de
120.880,0 há declarada em DITR.
No acórdão de piso consta:
Em sede de impugnação, o sujeito passivo apresentou outros documentos, dentre
eles a Certidão do Registro do Imóvel (fls. 80-81) e a Certidão de Imóvel de
Cadeia Dominial de fls. 78-79.
(...)
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2017, foi calculada com base
nos dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou
a ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração,
bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em
discussão neste Processo.
(...)
Portanto, cabia ao impugnante comprovar nos autos, com documentação hábil e
idônea, que à época do fato gerador do imposto (1o.01.2017), não se enquadrava
na condição de Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóvel,
titular do seu domínio útil, nem mesmo seu possuidor a qualquer título, o que
não ocorreu.
Pois bem, consta nos autos a Certidão de Inteiro Teor referente à Matrícula no
1.133, de um imóvel de nome “Fazenda Rio Guariba”, às fls. 79-80. Às fls. 77-
78 foi juntada Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial alusiva a esse mesmo
imóvel.
Relativamente à Certidão de Propriedade e Negativa de Ônus de fl. 38, que se
refere ao imóvel de Matrícula no 1.133, nome “Fazenda Guariba” e área de
120.800,0 ha, o impugnante demonstrou que o nome e a área ali expressos
estavam incorretos, visto que os documentos citados no parágrafo anterior
também são alusivos à mesma Matrícula e trazem os dados verdadeiros.
No entanto, conforme inclusive restou assinalado na Notificação de Lançamento,
os documentos trazidos aos autos pelo impugnante não são comprovadamente
referentes ao imóvel sobre o qual se efetuou o lançamento.
Com efeito, apesar da semelhança de nome e área dos imóveis, o bem tratado na
Matrícula no 1.133, apresentada pelo fiscalizado, teve cadeia dominial muito
diversa daquela que vinha sendo informada em DITR: aquele pertenceu a
Francisco de Paula Chaves Junior e Francisco Anacleto de Freitas até o ano de
1993, sendo em seguida transmitido para Agropecuária Rio Guariba Ltda, que
permaneceu como proprietária pelo menos até o ano de 2021; enquanto isso,
segundo as declarações apresentadas o imóvel objeto da fiscalização pertenceu
sucessivamente ao impugnante, ao Sr. Luiz Fernando Lemos Guimarães, à
pessoa jurídica CO2 Soluções Ambientais Ltda e, por fim, mais uma vez, ao
impugnante.
O número do imóvel junto ao INCRA, que foi informado em DITR (fl. 14) e
poderia servir para estabelecer um liame entre as declarações apresentadas e a
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725093/2021-46

Matrícula no 1.133, não é encontrado nem neste último documento, nem nas
Certidões que o acompanham.
Em suma o contribuinte trouxe aos autos diversos documentos que,
supostamente, comprovariam a inexistência de ligação entre ele e o imóvel
analisado. Entretanto, sequer foi possível estabelecer se tais documentos se
referiam ao imóvel sob fiscalização ou outro bem qualquer.
Mesmo na impugnação é aventada a hipótese de as informações constantes na
RFB, e mencionadas na Notificação de Lançamento, se referirem a outro imóvel
rural. Ora, tendo em vista que as informações constantes na base da RFB são
lançadas pelos próprios contribuintes, sobretudo por meio de suas declarações
anuais (DITR), cabe ao fiscalizado apresentar os documentos concernentes ao
imóvel adequado, quando solicitado pela Autoridade Fiscal.
Ressalte-se que o contribuinte autuado apresentou regularmente a DITR de
referido imóvel. No caso, não há uma explicação lógica para o envio da
declaração abrangendo a totalidade da área do imóvel se o contribuinte entendia
não ser o sujeito passivo de toda essa obrigação tributária. O próprio fiscalizado
declarou sua condição de contribuinte do ITR, se não na qualidade de
proprietário, então como titular da posse ou do domínio útil sobre o bem.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I,
do CTN, caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR
não correspondem à realidade dos fatos, o que não aconteceu no presente caso.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento de exigência para a
comprovação de dados declarados justifica o lançamento de ofício, regularmente
formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da
Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o
disposto no art. 149, V, da Lei no 5.172/66 (CTN).
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas às
matérias tributadas ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada,
isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o
qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do autolançamento,
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação
dos dados informados na sua DITR ou mesmo para comprovar fatos alegados na
sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu art. 16, III, e de acordo com o art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante
fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não
ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
A Lei no 5.172,de1966CTN,assim dispõe, relativamente ao ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do
Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725093/2021-46

A Lei no 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, assim estabeleceu:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins
de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver
imissão prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
A lei não estabelece qualquer benefício de ordem no que tange ao contribuinte
do ITR.
Na Notificação de lançamento se chegou a conclusão que o recorrente é o
contribuinte do ITR, pois na base da RFB consta que o imóvel pertenceu a ele e
houve mudança de titularidade para o Sr. Luiz Fernando Lemos Guimarães, em
08/10/2007, houve outra mudança de titularidade para PJ CO2 soluções
ambientais LTDA, em 24/01/2019, retornou o imóvel a propriedade do autuado
que apresentou DITR de 2015 a 2019 e que não há registro que a propriedade
tenha pertencido a agropecuária Rio Guariba LTDA. Consta, ainda, que no
comprovante de inscrição e situação cadastral do CAFIR a área da fazenda Rio
Guariba informada é de 9.680 ha, tendo como titular o recorrente, que vem
apresentando DITR desde de 2015 com uma área de 120.880ha.
Em virtude da decisão do acórdão de impugnação o sujeito passivo anexou os
documentos (fls. 142/187), que serão aceitos em virtude do princípio da verdade
real.
O contribuinte apresentou Certidão de Inteiro Teor referente à Matrícula no
1.133, de um imóvel de nome “Fazenda Rio Guariba”, às fls. 79-80. Às fls. 77-
78 foi juntada Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial alusiva a esse mesmo
imóvel.
Em relação ao imóvel Fazenda Rio Guariba, matrícula no 1.133, área total
120.880 ha, ficou demonstrado, que na época de ocorrência do fato gerador, que
o proprietário do imóvel é a Agropecuária Rio Guariba LTDA(fls. 142/145).
Às fls. 179/184 consta quarta alteração contratual da Agropecuária Rio Guariba,
de junho de 2007, com a retirada do autuado do quadro de sócios e às fls. 178 a
informação de alteração de dados perante a junta comercial estado do
Amazonas.
O recorrente apresenta (fls. 156/159) certidão de imóvel de inteiro teor onde
consta imóvel denominado “ Fazenda Rio Guariba”, matrícula 266, área total
9.680 ha, que tem como uma de suas confrontações com terras da Fazenda
Agropecuária Rio Guariba. Esse imóvel pertenceu ao autuado, em seguida foi
adquirido por Luiz Fernando Lemos Guimarães, sendo posteriormente
adquirido, em abril de 2007, pela CO2 Solutions Comérico e Industria de
Madeira e Biodiesel LTDA, CNPJ: 08.382.275/0001-49, que em virtude da
averbação AV. 03, por força da primeira e segunda alteração do contrato social
ficou denominada CO2 Soluções e Consultoria Ambientela LTDA.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.475 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725093/2021-46

Da análise da documentação constante nos autos do processo se verifica que
existem duas “Fazenda Rio Guariba”, uma de matrícula no1.133 com 120.880
ha e uma outra de matrícula 266 com 9.680 ha, e que nenhuma delas pertence
ao Sr. Francisco de Paula Chaves Junior na data da ocorrência do fato gerador
do ITR decorrente dessa autuação.
Há uma divergência entre a base da RFB e os documentos emitidos pelos
cartórios e que constam nos autos do processo.
O autuado apresentou a DITR/2017, mas comprovou que não é o proprietário
do imóvel objeto do lançamento. Porém não ficou demonstrado que ele não é
possuidor com animus dominus. Cabe ressaltar que ele mesmo apesentou
DITR/2017, como apresentou DITR em outros exercícios, não negou tais fatos e
nem apresentou nenhuma justificativa acerca disso.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Do VTN.
Na impugnação não foram apresentados argumentos contrários ao arbitramento
do Valor de Terra Nua.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua –
VTN, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 202
DF CARF MF
Original